Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750402-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA ALVES BUENO AGRAVADO: LUANA MARQUES MEDRADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NILVA ALVES BUENO, contra decisão proferida na ação de inventário e partilha (no 0712078-88.2020.8.07.0009), em que contende com LUANA MARQUES MEDRADO. Por meio da decisão de ID 53900500 foi feita a admissibilidade do recurso. Na petição de ID 54881462, o patrono dos filhos da agravada se manifestou informando não possuir legitimidade para ofertar contrarrazões. Não foi possível verificar se houve intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Diante disso, oficiou-se à secretaria para certificar quanto à intimação e/ou decurso do prazo para a agravada apresentar contrarrazões (ID 54894446). Foi certificada a intimação do advogado cadastrado, Dr. Fauzer Domingos Da Costa, OAB/DF no 31.865 (ID 54919941). Entretanto, o Dr. Fauzer é patrono apenas dos filhos da agravada. Conforme consta na petição de ID 54934206, e nos autos de origem, a patrona da agravada não foi substituída no processo pelo Dr. Fauzer. In verbis: “Em atenção ao DESPACHO de ID 165601005, foi anexado ao processo o requerimento (ID 169690079) referente à imprescindível habilitação dos menores Bryan Antonio da Silva Medrado, Anna Liz Medrado Silva e Laura Heshlley Marques Silvadas, assim como o devido cadastramento destes como partes, acompanhado da nomeação de seu patrono para os fins pertinentes, respaldado pela procuração de ID 169694379. Contudo, lamentavelmente, o mencionado requerimento ainda não obteve a resposta adequada. De forma incongruente, nota-se uma alteração na capa do processo, resultando na substituição da advogada representante do polo passivo, LIDIANE NUNES ABRANTES - OAB DF57393, pelos dados deste advogado dos menores supracitados, sem efetuar o cadastramento destes. É relevante ressaltar que não houve substabelecimento dos poderes pela representante da Sra. Luana.”-g.n. Desta feita, é necessária a retificação do cadastramento para constar o Dr. Fauzer como patrono dos filhos da agravada e a LIDIANE NUNES ABRANTES - OAB DF57393 como representante da agravada. Assim, ao que parece, a agravada não foi, de fato, intimada para ofertar contrarrazões. Ante o exposto, oficie-se à secretaria para realizar as devidas retificações, bem como, se for o caso, intimar a agravada para ofertar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se, intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 16:21:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador